Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738432-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVE BEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO SOARES AGRAVADO: LATICINIO MILKLAT LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON LUIZ PICCINATO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora